Tribunal: TJDFT
Processo: 0020087-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, porém “não ajuizada ação de habilitação”, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo, bem como, “determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. (art. 313, caput, e inciso I, § 2o, do Código de Processo Civil).

2. No caso, o juízo de origem deixou de observar o procedimento legalmente previsto e extinguiu o feito. Evidenciada a nulidade em razão do error in procedendo, impõe-se cassação da sentença e devolução dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.